Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006953-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO FERREIRA SA - CPF: 317.196.388-45 (ADVOGADO), CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA - CNPJ: 61.418.042/0001-31 (EMBARGANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (EMBARGADO), SAIMON DE ANDRADE MARTINS CARDOSO - CPF: 325.000.588-67 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FISCHER DELL OSO - CPF: 188.673.118-75 (ADVOGADO), LIVIA HELENA GONELA - CPF: 224.497.088-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

É Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudências aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES
para prequestionar as matérias tratadas no acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto contra
PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
.

A embargante visa o prequestionamento da matéria, a fim de que seja manifestado expressamente sobre o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, bem como outros dispositivos legais apontados no recurso.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, para prequestionar as matérias apontadas.

Em contrarrazões, a embargada se manifesta pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pois bem. Os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial, diante da sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e para
corrigir erro material, conforme redação do artigo 1.022 do CPC.

Analisando o
decisum
embargado, não se vislumbra a ocorrência de vício apto a ensejar o manejo dos embargos de declaração, porquanto a matéria prequestionada restou suficientemente debatida.

Outrossim, a alegação da parte embargante a respeito da necessidade de se indicar expressamente todos os dispositivos legais mencionados, não guarda qualquer relação com a finalidade dos aclaratórios.

Há que se ressaltar que o prequestionamento se representa pelo debate da matéria no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

Nesse contexto, o Julgador não está obrigado a esgotar as teses e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos da sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia a sua decisão, cuja ausência de indicação expressa dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão no acórdão.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados proferidos por este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC, não se propondo a finalidade de rediscutir a matéria.

Tendo o objetivo de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser os embargos de declaração rejeitados.”
(TJMT, ED 8691/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 1.048 DO CPC/73 – FLUÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA TURBAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Enseja a condenação da parte embargante ao pagamento de multa em prol da parte embargada, quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, como ocorreu na espécie.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”

(TJMT, ED 143057/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) Destaquei

A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA E PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.

2. O acórdão combatido, ao contrário do alegado nos aclaratórios, não incorreu em nenhuma omissão, restando solucionada, em todos os aspectos, a controvérsia apresentada nas razões do recurso extraordinário.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco ao prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1464793/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/03/2017, DJe 19/05/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado, quando a questão suscitada pelo recorrente é esgotada.

Por fim, insta consignar que os embargos de declaração, mesmo que com a finalidade de prequestionamento, com o fito de interposição de recursos às Cortes Superiores, devem obedecer às diretrizes contidas no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022